Tribunal: TCU
Processo: 014.736/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4633/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.736/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Cavalcanti Marinheiro de Abrantes Vieira (XXX.137.074-XX); Aline Natalia da Silva Rodrigues (XXX.517.274-XX); Aurora Maria Lessa de Assis (XXX.074.005-XX); Fabiola da Silva Rodrigues (XXX.342.944-XX); Floripes Otildes Saldanha Lima (XXX.591.134-XX); Izabel Cristina Martins Rodrigues (XXX.577.890-XX); Joao Victor da Silva Rodrigues (XXX.817.254-XX); Lilian Kelly da Silva Rodrigues (XXX.982.074-XX); Lillianne Saldanha Lima (XXX.851.014-XX); Magali Socorro Saldanha Lima (XXX.884.814-XX); Maria do Perpetuo Socorro Lima Fernandes (XXX.078.744-XX); Rosita Maria Lima Fireman (XXX.722.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.